Tribunal: TJMT
Processo: 0006029-26.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006029-26.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BIRAJARA BARROS - CPF: 406.580.151-68 (APELANTE), ANGELA VILA ALTA - CPF: 303.982.661-15 (APELANTE), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (APELADO), MARIA APARECIDA DE MOURA (APELADO), MARCELO DOS REIS MAIA - CPF: 778.967.261-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO DOS REIS MAIA - CPF: 778.967.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO BENEDITO - CPF: 138.085.751-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO – BEM PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel
público
, impassível de
usucapião
(art. 183, § 3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Angela Vila Alta
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária n. 0006029-26.2013.8.11.0003, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

A Apelante assevera que a sentença de improcedência não merece prosperar, uma vez que cumpriu todos os requisitos exigidos para o usucapião extraordinário.

Relata que possui o imóvel desde 28/08/2000, em posse mansa e pacífica por mais de 10 anos, comprovado por meio de contas de luz datadas de 2003 a 2013, comprovante de pagamento de IPTU e declarações de vizinhos.

Aduz que, malgrado a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT ter sido extinta, o imóvel foi construído e financiado pela extinta sociedade de economia mista, estando, inclusive, devidamente quitada.

Verbera que é entendimento pacífico dos tribunais no sentido de ser possível usucapião de bem de sociedade de economia mista, desde que não vinculados a alguma finalidade pública, como é o caso dos autos.

Por fim, a Apelante pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da exordial.

O Apelado apresentou contrarrazões em Id. 2196281, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo seu desprovimento. (Id. 2847236)

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020